Tribunal: TJDFT
Processo: 0707378-13.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. APOSENTADORIA INTEGRAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE A INCAPACIDADE QUE GEROU A APOSENTADORIA E O ESTADO DE SAÚDE ATUAL.
1. A parte autora ingressou com ação para receber a integralidade de aposentadoria por invalidez, retroativo aos últimos cinco anos (emenda ID 23032253). Para tanto, afirma ter se aposentado por invalidez aos 50 (cinquenta) anos de idade, com o diagnóstico de transtorno afetivo de personalidade. Afirma estar acometida de Alzheimer e que os transtornos psíquicos eram indicativos da doença, que se agravou com o tempo. Assim, faria jus à percepção da aposentadoria integral por invalidez.
2. A sentença proferida pela 1a Vara da Fazenda Pública do DF julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento da perícia ter confirmado que as doenças são supervenientes à aposentadoria. A parte autora interpôs recurso de apelação (ID 31077394) pugnando a reforma da sentença. Em suas razões, afirma que a sentença se baseou em revisão de aposentadoria, ao passo que o pedido se fundaria no art. 190 da Lei n° 8.112.
3. O juízo sentenciante julgou com correção ao decidir pela improcedência, já que mesmo após a realização de perícia técnica não se provou que o mal que o estado de saúde atual é agravamento do mesmo contexto fático que aposentou a requerente. Anoto que o relatório médico sobre o mal de Alzheimer não foi confirmado pela perícia, mesmo após a realização de exames específicos.
4. Apelação conhecida e não provida.